Tribunal: CARF
Processo: 10410.003377/2007-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.003377/2007-27
Recurso
Voluntário
Resolução no
1201-000.730 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de abril de 2021
Assunto
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Recorrente
FRANCISCO JOSÉ ALBUQUERQUE MARQUES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do recurso em diligência, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Gisele Barra Bossa, Wilson Kazumi Nakayama, Jeferson Teodorovicz, Fredy José Gomes de
Albuquerque e Neudson Cavalcante Albuquerque (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do acórdão 11-49.865 de 16 de abril de
2015 da 3a Turma da DRJ/REC que julgou improcedente o pedido de exclusão do impugnante do
polo passivo do Auto de Infração lavrado contra a empresa Alagoas Comércio de Alimentos
Ltda, no qual foi arrolado como responsável solidário.
Peço licença para transcrever o relatório do acórdão 11-49.865, por considerá-lo
que relata adequadamente os fatos até a apresentação da manifestação de inconformidade,
complementando-o mais adiante:
Trata o presente processo de desdobramento dos processos n°
10410.001.367/2007-57, 10410.004.700/2006-07 e 10410.001.385/2007-39,
visando possibilitar o julgamento em separado do Termo de Sujeição Passiva
Solidária, conforme Representação n° 035/2007 da DRF/Maceió/AL, constante
à fl. 02.
Foi efetuada representação fiscal para fins penais formalizada no processo n°
10410.00185/2007-39.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10410.003377/2007-27
Fl. 231
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1201-000.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003377/2007-27

Às fls. 04/10 consta impugnação apresentada pelo Sr. Francisco José
Albuquerque Marques, a quem a fiscalização atribuiu responsabilidade solidária
através do Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls. 147/148.
Esta Turma de Julgamento, através do Acórdão n° 11-27.254, de 07 de agosto
de 2009, fls. 122/125, não conheceu da impugnação apresentada por considerar
que os aspectos relativos à responsabilidade pelos créditos tributários da pessoa
jurídica constituíam matéria cuja competência para julgar escapava às
Delegacias da Receita Federal de Julgamento.
Foi apresentado recurso voluntário, fls. 129/150, por parte do interessado, tendo
a 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da Primeira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) através do Acórdão n°
1301-00.702 de 30 de setembro de 2011, fls. 153/158, anulado o Acórdão acima
referido por preterição do direito de defesa, em função da ausência de análise
dos argumentos do sujeito passivo acerca da responsabilidade tributária,
determinando o retorno dos autos à esta DRJ/Recife para que seja apreciada a
sujeição passiva do interessado.
Em vista do acima exposto, será apreciada por esta turma da DRJ/Recife a
questão da responsabilidade passiva solidária tratada pela impugnação
apresentada pela pessoa física designada responsável solidária.
Foi identificado como responsável tributário o Sr. Francisco José Albuquerque
Marques, com fundamento nos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional, conforme Termo de Sujeição Passiva Solidária, fls. 147/148, lavrado
pela autoridade fiscal, relacionando como sujeitos passivo solidário do crédito
tributário lançado de ofício referente a empresa Alagoas Comércio de
Alimentos Ltda , nos termos dos artigos 124 e 135 do Código Tributário
Nacional, cientificando-o da exigência tributária contida nos Autos de Infração
constantes dos processos 10410.004700/2006-07 e 10410.001367/2007-57 dos
quais foram entregues cópias, e esclarecendo que os documentos
comprobatórios das infrações apuradas, encontravam-se nos processos
administrativos fiscais, aos quais poderiam ter vista na Delegacia da Receita
Federal em Maceió/AL.
Através da impugnação constante às fls. 04/10, o interessado requereu a sua
exclusão do pólo passivo da presente ação, alegando não ter concorrido ou
participado de qualquer ilícito que desse origem ao nascimento de obrigação
tributária, não tendo contrariado Estatuto, Contrato Social ou dispositivo legal
de forma que o conduzisse ao pólo passivo. Como prova, anexa aos autos
declarações com firmas reconhecidas, subscritas por pessoas que haviam
participado dos atos operacionais da empresa autuada no sentido de que
recebiam orientações normativas do "sócio proprietário"(sic) e gerente da
mesma, o sr Everaldo Cordeiro dos Santos. Foi juntada também declaração do
advogado que defendeu a empresa autuada perante a Justiça do Trabalho, sr.
José Cícero dos Santos Junior, o qual afirma que o seu contato era com o
gerente Antonio Paulo dos Santos Neto, que representava o "sócio proprietário".
Aduz que a procuração que a Alagoas Comércio de Alimentos Ltda lhe havia
concedido, havia sido exercida por pouco tempo, perante o Banco Safra e lhe
outorgava poderes limitados, apenas para representar a referida pessoa jurídica
perante a instituição financeira sem lhe outorgar nenhum poder de
administração e gerenciamento nem tão pouco para representá-la perante
Fl. 232
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1201-000.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003377/2007-27

qualquer outro órgão ou instituição, quer de direito público ou privado, sendo
apenas um "instrumento padrão, elaborado pelo próprio banco, que as
instituições financeiras exigem para as relações negociais com seus clientes".
Acresce que não haveria provas de que havia agido com interesse ou que "havia
participado do fato que deu origem à constituição dos encargos tributários que
diz a Receita Federal ser credora", como também não existiria no Código
Tributário ou legislação subsidiária, dispositivo que o enquadrasse no pólo
passivo dessa ação e que as provas por ele trazidas seriam incontestáveis, lhe
faltando interesse e ação participativa.
Afirma não ter praticado ato que viesse de encontro ao disposto no artigo 135
do CTN, "não existe nos autos da ação administrativa prova que contrarie
afirmação aqui contida, o seu nome foi incluso no Pólo Passivo da referida
Ação Fiscal por mera presunção, contraditando desta forma o disposto na
Legislação Tributária Pátria."
Finaliza requerendo a sua exclusão do pólo passivo da presente ação
administrativa fiscal ante a falta de prova .
A DRJ entendeu que as provas que constam dos autos demonstrariam que a
autoridade fiscal autuante estaria correta ao responsabilizar o sr. Francisco José Albuquerque
Marques como solidário com base no art. 124, inciso I do CTN.
O sr. Francisco José Albuquerque Marques foi considerado pela Fiscalização o
real administrador da empresa Alagoas Comércio de Alimentos Ltda, que teria sido constituída
por interpostas pessoas.
Segundo a DRJ, teria ficado caracterizado o interesse comum do sr. Francisco
José Albuquerque Marques nas situações que constituíram os fatos geradores das obrigações
tributárias apuradas, razão pela qual seria correta a atribuição a ele de responsabilidade solidária
com base no art. 124, I, do CTN, pelo fato de não lograr afastar a acusação fiscal. E dessa forma,
a DRJ ratificou a sujeição passiva solidária atribuída ao sr. Francisco José Albuquerque
Marques.
O sr. Francisco José Albuquerque Marques tomou ciência do acórdão em
13/07/2015 (e-fl. 186).
Irresignado com o r. acórdão, o sr. Francisco José Albuquerque Marques, ora
Recorrente apresentou recurso voluntário em 12/08/2015 (e-fls. 193-227) onde alega:
- preliminarmente o cerceamento do direito de defesa por ausência de provas que
originaram a autuação;
- a Fiscalização chegou à conclusão que a empresa Alagoas Comércio de
Alimentos Ltda fora constituída por interposta pessoa principalmente em decorrência de prova
emprestada da Secretaria da Fazenda do Estado de Alagoas, relativo a um depoimento prestado
pela sra. Moiza Lopes do Nascimento que foi colhido na presença de dois fiscais, e na ocasião
não contando com a presença de um advogado, e que esse depoimento não chegou a ser
renovado pela Receita Federal para fins de validação e dar oportunidade do Recorrente exercer o
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1201-000.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003377/2007-27

direito ao contraditório e ampla defesa e diante do que considerou imprestabilidade da prova,
segundo o mesmo, por ter sido obtido de forma ilicíta, requer a sua desconsideração;
- a Fiscalização se baseou em documentos bancários que demonstram que o
Recorrente realizava movimentação bancária da pessoa jurídica, o que na verdade era fruto de
uma procuração que o Recorrente possuía da empresa, por prazo determinado, a qual outorgava
poderes limitados ao mesmo para realizar movimentações em instituições financeiras
- que o Recorrente não exerceu qualquer tipo de gerência na referida empresa, e
portanto, não praticou nenhum tipo de conduta que importasse em descumprimento de obrigação
tributária, seja ela principal ou acessória, porque o Recorrente nunca foi sócio, gerente ou
administrador da empresa Alagoas Comércio de Alimentos Ltda;
- que o simples fato de o Recorrente ter realizado movimentação financeira da
pessoa jurídica, por si só, não lhe atribui a condição de responsável solidário, mormente quando
tal presunção decorreu de um depoimento direcionado, colhido de forma secreta dentro de um
processo administrativo tributário, porém sem a observância dos princípios da ampla defesa e do
contraditório;
- que em nenhuma fase do processo administrativo fiscal, a fiscalização
demonstrou cabalmente qualquer conduta que justificasse a inclusão do Recorrente no pólo
passivo da relação processual, tampouco fez qualquer prova alusiva da responsabilidade
tributária do mesmo, contrariando jurisprudência pacífica do STJ;
- que a conduta do Recorrente não se enquadra em nenhuma das hipóteses
descritas no art. 124, do CTN, pois, como demonstrado, não possui qualquer interesse comum na
situação que constitua o fato jurídico tributário, mormente quando não participou ou mesmo foi
favorecido pelo eventual inadimplemento das obrigações tributárias.
Requer ao final o provimento do recurso com a exclusão do Recorrente do pólo
passivo da relação tributária que lhe é imputada.
É o Relatório, no essencial.
VOTO
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O recurso voluntario atende os requisitos formais para sua admissibilidade, assim
dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
Preliminar
Cerceamento do direito de defesa
O Recorrente alega que o “Termo de Sujeição Passiva Solidária” lavrado em seu
desfavor atribuiu sua responsabilidade solidária quanto ao pagamento dos créditos cobrados nos
processos administrativos fiscais lavrados contra a empresa Alagoas Comércio de Alimentos
Ltda.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1201-000.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003377/2007-27

Alega o Recorrente que não constam nos autos os documentos que embasaram a
exigência, uma vez que a impugnação foi desmembrada dos processos administrativos originais,
porém os documentos que serviram de base para a autuação não foram anexados no novo
processo originado pelo desmembramento, impossibilitando a discussão de mérito pelo ora
Recorrente, haja vista que ao mesmo foi atribuída a condição de responsável tributário solidário
pelo débito.
Aduz o Recorrente que impossibilitado de analisar os documentos que
fundamentaram a lavratura do auto de infração restaria cerceado o seu direito de defesa,
requerendo por isso a devolução dos autos à primeira instância de julgamento, para fins de
colacionar aos autos a íntegra dos documentos que compõe os processos 10410.001.367/2007-
57, 10410.004.700/2006-07 e 10410.001.385/2007-39, possibilitando ao Recorrente o pleno
exercício da ampla defesa e do contraditório, uma vez que ao mesmo está sendo atribuída a
responsabilidade solidária
O presente processo originou-se, como pode ser constatado na Representação n°
035/2007 juntado à e-fl. 2, de desmembramento dos processos n°s 10410.0001.367/2007-57,
10410.004.700/2006-07 e 10410.001385/2007-39, após o Recorrente ter apresentado
impugnação ao Termo de Sujeição Passiva Solidária”.
Infere-se, portanto, que a impugnação apresentada pela Recorrente foi decorrente
do Termo de Sujeição Passiva Solidária de que teve ciência, lavrada no bojo dos processos
administrativos acima referidos.
Denota-se, ainda, da leitura da impugnação e do recurso voluntário, que não
obstante o Recorrente alegar que não teve acesso aos documentos, e portanto impossibilitado de
defender-se da acusação fiscal, apresentou argumentos que só poderiam ter sido elaborados se
tivesse acesso ao(s) auto(s) de infração lavrados contra a empresa Alagoas Comércio de
Alimentos Ltda.
Rejeito, portanto a arguição de cerceamento do direito de defesa.
Mérito
Por outro lado, ocorre uma situação inusitada no presente processo.
Lembrando que o presente processo decorreu do desmembramento dos processos
n°s 10410.0001.367/2007-57, 10410.004.700/2006-07 e 10410.001385/2007-39, não foram
juntados a este processo a cópia integral dos referidos processos.
Foram juntados parte do processo n° 10410.004.700/2006-07 às e-fls 16-46
(apenas o Auto de Infração sem as provas), parte do processo n° 10410.001385/2007-39 às e-fls.
47- 87 ( trata-se de Representação Fiscal para Fins Penais – RFFP) e parte do processo n°
10410.0001.367/2007-57 às e-fls. 88-118 (apenas o Auto de Infração sem as provas).
Assim, como disse acima, a situação é inusitada porque, pelos argumentos
apresentados pelo Recorrente e pela DRJ, ambos tiveram acesso aos processos n°
10410.004.700/2006-07 e 10410.0001.367/2007-57, mas essa Turma não tem conhecimento das
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1201-000.730 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.003377/2007-27

provas juntadas naqueles autos, ficando impossibilitada de emitir qualquer juízo em relação aos
fatos narrados no presente processo.
Dispositivo
Por isso, entendo que o julgamento deva ser convertido em diligência à Unidade
de Origem, para que esta junte cópia integral dos processos n°s 10410.004.700/2006-07 e
10410.0001.367/2007-57, relativos aos Autos de Infração da empresa Alagoas Comércio de
Alimentos Ltda.
Além disso, considerando que o Recorrente alegou que não teve acesso aos
documentos, que seja dada ciência ao Recorrente, após a juntada dos processos n°s
10410.004.700/2006-07 e 10410.0001.367/2007-57, intimando-o a apresentar adendo ao recurso
voluntário, caso queira, no prazo de 30 dias após sua ciência.
Após, que os autos sejam devolvidos ao CARF para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital